Tribunal: CARF
Processo: 16095.720100/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720100/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
LEANDRO DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. RENDA AUFERIDA NO EXTERIOR.
Submetem-se à tributação no Brasil os rendimentos tributáveis auferidos no
exterior por contribuinte residente. É residente no Brasil o contribuinte pessoa
física brasileiro que tenha deixado o país sem cumprir o dever acessório de
comunicar a saída definitiva à Administração Tributária. A apresentação
regular da Declaração de Ajuste Anual no Brasil estabelece a residência neste
país.
DUPLA RESIDÊNCIA FISCAL. BRASIL E PORTUGAL. CONVENÇÃO.
REGRA DE APLICAÇÃO.
Havendo residência no Brasil e em Portugal, o contribuinte será residente, para
fins fiscais, no país em que esteja o centro de interesses vitais. Possuindo bens,
negócios e rendimentos no Brasil, este será o país de residência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha e o relator, que deram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício
Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720100/2014-98
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert
Relatório
Trata-se de Auto de Infração – Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF,
fls. 185/192, relativo ao ano-calendário de 2010, exercício de 2011, por ter o contribuinte
incorrido nas seguintes infrações: Omissão de rendimentos recebido de pessoa jurdica e de
rendimentos do trabalho com vinculo empregaticio recebido de pessoa juridica, sobre
rendimentos auferidos pelo Impugnante no ano-calendário de 2010, provenientes do exercício de
cargos assalariados na empresa Zagope Construções e Engenharia S.A. em Portugal, onde à
época possuía residência fixa.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fls 200-214, com as
seguintes alegações:
Que residia no exterior (Portugal) à época dos fatos geradores, portanto não há
incidencia de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos de empresa estrangeira.
Que não há fundamento, como afirmado pela fiscalização, o fato de ter vinculo
empregaticio formal com empresa sediada no brasil, inclusive com o computo do tempo para
aposentadoria, como residente no Brasil para fins fiscais, nos termos da Lei n°7064/84.
Que deve ser observada a convenção Brasil/Portugal para evitar a dupla tributação
Que a apresentação da DIRPF no exercicio foi fruto de equivoco, porém, ficou
comprovada a condição de residente no exterior do recorrente.
Que as remuneração creditadas por empresa sediada no Brasil, foram feitas por
conta e ordem da empresa estrangeira.
Ao final requer o cancelamento do auto de infração.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
O contribuinte, inconformado, apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação e acrescenta que, o suposto não recolhimento do imposto em Portugal,
não devia servir como uma das motivações do lançamento, uma vez que a autoridade brasileira
não tem competencia em matéria tributária sobre aquela nação.
Requer a revisão da decisão da primeira instância para que seja cancelado o auto
de infração
É o relatório

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

Voto Vencido
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Mérito
O recorrente alega que o Auto de Infração é improcedente por não ser o contribuinte
residente no Brasil. Alega que é residente em Portugal, desde 1993, quando foi contratado pela
empresa portuguesa ZAGOPE Construções e Engenharia S/A, para exercer o cargo de diretor de
produção, tendo o final do contrato ocorrido no ano de 2014. Alega, ainda, que apresentou a DIRPF
exercício 2011 por engano, pois acreditava que tendo imóveis no Brasil estaria obrigado à apresentar
declaração.
Em análise aos autos, constata-se que o contribuinte foi contratado pela empresa
Andrade Gutierrez em 1975; que em 1993 foi contratado pela empresa portuguesa Zagope
Construções e Engenharia S/A, para exercer o cargo de diretor de produção.
Passa-se a analisar
A condição de residente ou não no país, deve ser feita aplicando-se ao caso
concreto, o disposto na Instrução Normativa SRF no 208, de 27 de setembro de 2002, de onde
destaca-se:
Art. 2° Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
I
- que resida no Brasil em caráter permanente;
- que se ausente para prestar serviços como assalariada a autarquias
ou repartições do Governo brasileiro situadas no exterior;
- que ingresse no Brasil:
a) com visto permanente, na data da chegada;
b)
com visto temporário: para trabalhar com vínculo empregatício, na
data da chegada; na data em que complete 184 dias, consecutivos ou não,
de permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
3.
na data da obtenção de visto permanente ou de vínculo
empregatício, se ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou
não, de permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
IV
- brasileira que adquiriu a condição de não-residente no Brasil
e retorne ao País com ânimo definitivo, na data da chegada;
V
- que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire
em caráter permanente do território nacional sem apresentar a
Comunicação de Saída Definitiva do País, de que trata o art. 11-A,
durante os primeiros 12 (doze) meses consecutivos de ausência.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso III, "b", item 2, do caput,
caso, dentro de um período de doze meses, a pessoa física não complete
184 dias, consecutivos ou não, de permanência no Brasil, novo período
de até doze meses será contado da data do ingresso seguinte àquele em
que se iniciou a contagem anterior." (grifou-se)
O contribuinte alega que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de residência fiscal
no brasil no ano calendário de 2010, da seguinte forma:
26.
Com efeito, no ano-calendário de 2010 o Recorrente não se
enquadrou em nenhuma das hipóteses de aquisição ou reaquisição da
condição de residente fiscal no Brasil previstas acima, como se pode
inferir:
(i)
o Recorrente não residiu no Brasil, não se podendo falar, portanto,
em residência "em caráter permanente no País" (art. 2°, inciso I);
(ii)
o Recorrente não se ausentou do Brasil para prestar serviços como
assalariado a autarquias ou repartições do Governo brasileiro situadas no
exterior (art. 2°, inciso II), sendo residente em Portugal e empregado de
empresa lá estabelecida;
(iii) o Recorrente não ingressou no Brasil com visto permanente (art. 2°,
inciso III, "a"), bem como não ingressou com visto temporário e se
enquadrou em uma das hipóteses previstas no art. 2°, inciso III, "b", itens
1 a 3;
(iv) o Recorrente não retornou ao Brasil com ânimo definitivo; e
(v)
o Recorrente não se ausentou do Brasil em caráter temporário ou se
retirou em caráter permanente do território nacional sem apresentar a
Comunicação de Saída Definitiva do País, eis que era residente em
Portugal desde 1993.
27.
Em verdade, no ano-calendário de 2010 o Recorrente se enquadrou
na seguinte hipótese de não residência prevista no art. 3° da referida
norma:
"Art. 3° Considera-se não-residente no Brasil, a pessoa física:
- que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre
nas hipóteses previstas no art. 2°;
- que se retire em caráter permanente do território nacional,
na data da saída, ressalvado o disposto no inciso V do art. 2°;
- que, na condição de não-residente, ingresse no Brasil para prestar
serviços como funcionária de órgão de governo estrangeiro situado no
País, ressalvado o disposto no inciso IV do art. 2°;
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

- que ingresse no Brasil com visto temporário: e permaneça até 183 dias,
consecutivos ou não, em um período de até doze meses; até o dia anterior
ao da obtenção de visto permanente ou de vínculo empregatício, se
ocorrida antes de completar 184 dias, consecutivos ou não, de
permanência no Brasil, dentro de um período de até doze meses;
V
- que se ausente do Brasil em caráter temporário, a partir do dia
seguinte àquele em que complete doze meses consecutivos de ausência."
(grifou-se)
Considerando o que estabelece essa norma, não há dúvida de que, além
de ter se caracterizado como residente para fins fiscais em Portugal em
2010, o Recorrente se qualificou como não residente no Brasil no mesmo
ano, de forma que não incidiu o 1RPF sobre os rendimentos a ele pagos
por quaisquer fontes estrangeiras.
Tal conclusão é corroborada pelo fato de que as remunerações pelo
trabalho assalariado desempenhado pelo Recorrente para a Zagope no
ano de 2010 em Portugal foram creditadas em conta bancária de sua
titularidade no Brasil pela Andrade Gutierrez, que o fez por conta e
ordem da empresa portuguesa, ou seja, sob exclusiva responsabilidade e
no interesse desta.
De fato, além de as remunerações não terem sido efetivamente custeadas
pela Andrade Gutierrez (uma vez que foram pagas "por conta" da
Zagope), não tiveram qualquer relação com o fato de que a empresa
brasileira manteve vínculo empregatício com o Recorrente durante o
período em que ele residiu em Portugal (pois foram pagas "por ordem"
da empresa portuguesa).
Essa prática é devidamente comprovada pelo Livro Razão da Andrade
Gutierrez, ora juntado aos autos (doc. 08 da Impugnação), de onde se
extrai que essa empresa mantinha controle das despesas em cujo
pagamento incorria em nome e por conta da Zagope. Essas despesas
foram objeto de posterior reembolso por meio de Notas de Débito, como
se pode depreender do documento dessa natureza que o Recorrente
também anexa ao presente processo (doc. 09 da Impugnação).
Resta claro, portanto, que os pagamentos de salários ao Recorrente no
Brasil em 2010 foram realizados por conta e ordem da Zagope, para a
qual efetivamente prestou serviços nesse ano, não guardando qualquer
relação com o vínculo empregatício com a Andrade Gutierrez (mantido
apenas para fins de atendimento à Lei no 7.064/84, conforme se verá mais
adiante).
O contribuinte ainda cita o Parecer no 04/1996 da Cosit, para informar que sobre
rendimentos que auferiu no exterior nesta condição, não estão sujeitos à incidência do IRPF.
E, tendo em vista que tais valores representam rendimentos pagos por
fonte estrangeira (Zagope) à pessoa física não residente no Brasil para
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

fins fiscais (Recorrente), os respectivos valores não estão sujeitos à
incidência do IRPF no Brasil, segundo a orientação da própria Secretaria
da Receita Federal do Brasil que consta do Parecer Normativo do
Coordenador-Geral do Sistema de Tributação n° 04 de 1996, vigente no
ano de 2010:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FÍSICA - SITUAÇÃO
FISCAL DE BRASILEIROS RESIDENTES OU DOMICILIADOS NO
EXTERIOR - Tratamento tributário dos rendimentos auferidos a partir de
1° de janeiro de 1996 por pessoas físicas de nacionalidade brasileira que
transferiram sua residência para o exterior nas condições anteriormente
previstas pelo Decreto-lei 1.380/74, revogado pelo art. 42. da Lei n°
9.250/95. (...)
Rendimentos pagos no Brasil por estabelecimento situado no exterior
9. O fato de o pagamento ou crédito dos rendimentos do trabalho
assalariado ser efetuado em moeda nacional, no Brasil, diretamente por
estabelecimento ou organismo situado no exterior ou por sua conta e
ordem, não altera a definição de fonte pagadora dos rendimentos nem a
origem desses rendimentos para efeitos tributários.
9.1. Razão pela qual os rendimentos do trabalho assalariado pagos ou
creditados, em moeda nacional, no Brasil, diretamente por
estabelecimento ou organismo situado no exterior ou por sua conta e
ordem, nas condições da Portaria MF n° 001, de 02 de janeiro de 1986,
sofriam o mesmo tratamento fiscal, perante o Decreto-lei 1.380/74,
dispensado aos pagamentos ou créditos efetivados no exterior pelo
mesmo estabelecimento ou organismo.
9.2. Mutatis mutandis, no ordenamento trazido pela Lei 9.250/95, esses
rendimentos estão sujeitos à tributação no Brasil pelo carnê-leão e na
declaração de rendimentos, nos 12 primeiros meses de ausência do
contribuinte; ou não estão alcançados pela tributação brasileira, se o
contribuinte já é considerado residente ou domiciliado no exterior."
(grifou-se)
Então, o contribuinte, no intuito de comprovar ser residente em Portugal para fins
fiscais, incluindo o ano calendário de 2010, junta os seguintes documentos (fls 253-279):
(i) Cartão de Cidadão de Portugal, válido inclusive para o ano de 2010;
(ii) Carta de Condução de Portugal (equivalente à carteira de habilitação
brasileira), válida até 2015;
(iii) Fatura EDP: referente ao consumo de energia elétrica no endereço
residencial;
(iv) Fatura Água de Cascais: referente ao consumo de água no endereço
residencial;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

(v) Fatura LisboaGás: referente ao consumo de gás no endereço
residencial;
(vi) Boleto de cobrança de cota condominial do edifício de residência.
(vii) Faturas PT: referentes a serviços de telefonia residencial e celular;
(viii) Fatura Zon: referente ao serviço de internet residencial;
(ix) Fatura “Via Verde”: referente a serviços de pagamento eletrônico
(estacionamento, pedágios em estradas etc.);
(x) Contrato de trabalho coma empresa Zagope
(xi) Certificado de Residência Fiscal
(xii) Comprovantes de “Situação Cadastral Actual” e de entrega da
Declaração de Imposto sobre Rendimentos de Singulares (Declaração Anual
IRS)
(xiii) Livro Razão da empresa Andrade Gutierrez
(xiv) Notas de Débito

Então assevera restar caracterizada a sua condição de residente em Portugal para
fins fiscais, abaixo:
14. Como consequência natural e lógica disso, o Recorrente também se
caracterizou como residente em Portugal para fins fiscais por todo o
período em que exerceu funções na Zagope, inclusive no ano de 2010.
15. A Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal reconheceu
formalmente essa condição ao emitir “Certificado de Residência Fiscal”
referente ao ano de 2010 em nome do Recorrente (doc. 06 da
Impugnação), o qual, devidamente consularizado pelo Consulado-Geral
do Brasil em Lisboa, é perfeitamente oponível às autoridades
administrativas brasileiras.
16. Depreende-se do teor desse certificado que ele foi emitido em
respeito ao Artigo 4o da Convenção Destinada a Evitar a Dupla
Tributação e a Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento celebrada entre Brasil e Portugal (no Brasil, promulgada
pelo Decreto no 4.012/01), denotando claro intuito de se afastar a
possibilidade de conflito em relação à residência fiscal do Recorrente.
17. Atestam, ainda, a condição do Recorrente de residente fiscal em
Portugal no ano de 2010 os comprovantes de “Situação Cadastral Actual”
e de entrega da Declaração de Imposto sobre Rendimentos de Singulares
(Declaração Anual IRS) obtidos a partir do sítio eletrônico do Ministério
das Finanças de Portugal (doc. 07 da Impugnação).
18. Portanto, não há qualquer dúvida de que no ano de 2010 o Recorrente
se caracterizou como residente em Portugal para todos os efeitos legais,
inclusive fiscais.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

Analisando as provas documentais (fls 253-279) e as informações trazidas aos
autos pelo contribuinte, verifica-se que assiste razão ao mesmo, por restar comprovado o fato do
contribuinte não ser residente no Brasil, mas residente em Portugal para todos os efeitos legais,
inclusive fiscais, no ano calendário de 2010, citando, inclusive, a Convenção Brasil X Portugal.
Da Convenção Brasil X Portugal
No entanto, não basta comprovar a residência em outro país, pois as normas
internacionais contemplam a possibilidade de dupla residência, ou seja, o fato de ser residente
em Portugal, não exclui necessariamente a residência no Brasil, como evidenciam diversos
acordos de bitributação firmados.
No presente caso, analisar-se-á o Decreto no 4.012, de 2001, que promulga a
convenção entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa para evitar a dupla
tributação:
Artigo 4o
Domicílio Fiscal ou Residência
1. Para efeitos desta Convenção, a expressão "residente de um Estado
Contratante" significa qualquer pessoa que, por virtude da legislação
desse Estado, está aí sujeita a imposto devido ao
seu domicílio, à sua residência, ao local de direção ou a qualquer outro
critério de natureza similar, e aplica-se igualmente a este Estado e bem
assim às suas subdivisões políticas ou administrativas ou autarquias
locais.
2. Quando, por virtude do disposto no no 1, uma pessoa singular ou física
for residente de ambos os Estados Contratantes, a situação será resolvida
do seguinte modo:
a) será considerada como residente apenas no Estado em que tenha uma
habitação permanente à sua disposição. Se tiver uma habitação
permanente à sua disposição em ambos os Estados, será considerada
residente do Estado com o qual sejam mais estreitas as suas relações
pessoais e econômicas (centro de interesses vitais);
b) se o Estado em que tem o centro de interesses vitais não puder ser
determinado ou se não tiver uma habitação permanente à sua disposição
em nenhum dos Estados, será considerada residente apenas do Estado em
que permanece habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados ou se não
permanecer habitualmente em nenhum deles, será considerada como
residente apenas do Estado de que for nacional;
d) se for nacional de ambos os Estados ou não for nacional de nenhum
deles, as autoridades competentes dos Estados Contratantes resolverão o
caso de comum acordo.
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

A própria convenção prevê a observância das normas internas e elas estão
consolidadas na Instrução Normativa que foi acima transcrita.
Embora, para o caso concreto, o recorrente tenha comprovada a condição de não
residente no Brasil, o que prejudica a analise da questão da residência dupla, mas tendo em vista
que a Fiscalização adotou a linha de que o contribuinte tinha o Brasil como habitação principal,
analisar-se-á a questão.
De acordo com a Fiscalização, o contribuinte, ao entregar sua declaração de
imposto de renda do ano calendário 2010, atestou sua condição de residente no país, o que é
corroborado pela manutenção em território nacional de imóveis, vinculo empregatício para fins
previdenciários e trabalhistas, que o pagamento dos salários era realizado por empresa sediada
no Brasil, entrega das DIRPF desde 1999, nas quais informa os rendimentos de aposentadoria do
INSS, bem como, que não comprovou o recolhimento dos tributos devidos em Portugal. Esses
fatos, segundo a Fiscalização, demonstram seu animus de manter neste país (Brasil) "habitação
permanente à sua disposição". Portanto, de acordo com a fiscalização, o contribuinte enquadrou-
se no item 2 do artigo 4o do Decreto no 4.012 de 2001.
Do pagamento dos salários do recorrente
O recorrente alega que o “pagamento incorria em nome e por conta da Zagope.
Essas despesas foram objeto de posterior reembolso por meio de Notas de Débito”. Conforme
relatado anteriormente, o recorrente anexou os documentos que comprovam a sua afirmativa,
livro razão da empresa Andrade Gutierrez S/A e nota de débito. Portanto, o pagamento foi
efetuado pela empresa Zagope, situada em Portugal.
Das Declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física - DIRPF
O contribuinte entregou, conforme relatado pela fiscalização, desde o ano de
1999, as DIRPF nas quais informava os rendimentos de aposentadoria do INSS e rendimentos
recebidos de pessoa física. De acordo com o Decreto 3000/99, vigente à época, havia a sujeição
ao imposto na fonte, conforme abaixo:
Art. 682. Estão sujeitos ao imposto na fonte, de acordo com o disposto
neste Capítulo, a renda e os proventos de qualquer natureza provenientes
de fontes situadas no País, quando percebidos:
I - pelas pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no
exterior; (...)”
Quanto à DIRPF do ano calendário de 2010, exercício 2011, o contribuinte alega
que o envio da mesma foi decorrência de equivoco cometido:
Ocorre que se está diante de simples equívoco, cometido de boa-fé pelo
Recorrente, que acreditou que, em virtude do fato de possuir imóveis no
Brasil, teria que apresentar a DIRPF mesmo sendo residente no exterior.
De fato, a legislação vigente em 2010 não dispunha de maneira expressa
que o brasileiro não residente para fins fiscais estava dispensado de
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

apresentar a declaração, como se pode verificar da Instrução Normativa
RFB no 1.095/10:
“Art. 2o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda referente ao exercício de 2011 a pessoa física
residente no Brasil que, no ano-calendário de 2010: (...)” (grifou-se)
De fato, no ano calendário de 2010, estava obrigado a apresentar DIRPF,
independente de ter auferido rendimentos tributáveis, o residente no Brasil que tinha imóvel,
terreno, inclusive terra nua, com valor total ou superior a R$ 300 mil, condição na qual o
recorrente se enquadrava. O recorrente declarou ainda no mesmo ano calendário, os rendimentos
recebidos no exterior como isentos e não tributáveis. Nesta caso, fica razoavelmente
demonstrado que o mesmo não pretendia ser tributado no Brasil, bem como, que por ter
demonstrado sua condição de não-residente no Brasil com documentação hábil e idônea, neste
caso, devem ser consideradas suas alegações de erro na apresentação da declaração.
Da tributação no Estado convenente
Na condição de residente no exterior, no caso Portugal, quanto à tributação, o
mesmo submete-se às leis daquela nação convenente, não cabendo ingerência da autoridade
brasileira quanto a arrecadação , fiscalização e normatização, para efeito do pagamento de
impostos decorrentes da remuneração percebida na relação de trabalho entre o recorrente e a
empresa Zagope.
Portanto, não se vislumbra a condição de que o contribuinte possuía, no ano
calendário 2010, dupla habitação tendo o Brasil como seu “centro de interesse vital”, pois as
ações de interesse tributário desenvolvidas pelo recorrente no Brasil, foram decorrentes de
obrigação legal, inclusive para os não residentes ou por erro comprovado.

Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Voto Vencedor
Divirjo do relator quanto à condição de não-residente alegada pelo recorrente
e quanto à aplicação da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a República
Portuguesa destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento (Convenção).
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

1
Quanto à condição de não-residente
O relator sustentou que as provas e informações trazidas pelo recorrente atestam
sua não-residência no Brasil e, portanto, a sujeição à tributação nacional. Porém, não é isso que a
legislação pátria estabelece.
O art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 19991, atribuiu competência à
Receita Federal para dispor sobre obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
O Órgão Fiscal, pois, por intermédio da Instrução Normativa no 208, de 27 de
setembro de 2002, dispôs sobre a matéria ao estabelecer que a pessoa física contribuinte nacional
só perde a condição de residente se efetuar a regular comunicação à Administração Tributária,
mediante a ocorrência cumulativa de três condições:
a) Retirar-se do território nacional (art. 11-A, caput, da IN no 208, de 2002);
b) Apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País no prazo estabelecido
pela norma (art. 11-A, caput e incisos I e II da IN no 208, de 2002), e
c) Apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País (art. 11-A, § 1o, da IN no
208, de 2002).
O recorrente não fez prova de que tenha cumprido as obrigações acessórias
necessárias para se estabelecer sua condição de não-residente, pelo contrário, ao invés de
apresentar a Declaração de Saída Definitiva do País, continuou a apresentar Declarações de
Ajuste Anual, o que comprova o seu interesse e a sua intenção de manter o vínculo fiscal com o
país. Portanto, nos termos do que consta no inc. V do art. 2o da IN no 208, de 20022, o recorrente
é residente para efeitos fiscais.
As provas juntadas afirmam apenas que o contribuinte patrício mora em Portugal
e possui rendimentos e negócios lá, sendo inclusive residente naquele país para fins fiscais.
Entretanto, essa circunstância, por si apenas, não o afasta de cumprir a legislação tributária
brasileira, mesmo que possua residência fiscal naquele país e esteja sujeito às normas fiscais
portuguesas. É plenamente possível, como bem asseverou o relator, que um contribuinte possua
mais de uma residência fiscal. Vejo que é o caso, pois o recorrente, em nenhum momento,
cumpriu com o dever essencial para se tornar não-residente no Brasil, embora tenha se mudado
para Portugal.

1 Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas aos impostos e
contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
2 Art. 2° Considera-se residente no Brasil, a pessoa física:
(...)
V - que se ausente do Brasil em caráter temporário ou se retire em caráter permanente do território nacional sem
apresentar a Comunicação de Saída Definitiva do País, de que trata o art. 11-A, durante os primeiros 12 (doze)
meses consecutivos de ausência. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1008, de 09 de fevereiro de
2010)
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

Possuir dupla residência fiscal, no presente caso, é um fato relevante, porque o
recorrente aufere rendimentos e detém propriedades e negócios no Brasil, o que torna
conveniente a manutenção da relação fiscal com o país. Na Declaração de Ajuste Anual de 2011
(e-fls. 131 a 149), relativa ao período atinente a estes autos, o recorrente ofereceu à tributação,
corretamente, rendimentos tributáveis recebidos no Brasil e no exterior.
Destaque-se que a condição de não-residente somente atinge os brasileiros que
saem do país, temporária ou definitivamente, caso tenham cumprido as obrigações fiscais
acessórias, como incontestavelmente estabelece os incisos I e II do art. 3o da IN no 208, de 20023.
Uma vez estabelecida a relação de residência do recorrente, resta analisar a
aplicação da Convenção.
2
Quanto a aplicação da Convenção entre a República Federativa do Brasil e a
República Portuguesa destinada a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão
Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento
O relator afirmou que, nos termos da Convenção, os rendimentos do recorrente
não poderiam ser tributados no Brasil por tratar-se de não-residente e, ainda, por não ter, no país,
o centro de interesse vital. Entretanto, não é isso que está nos autos.
Admitindo-se que o recorrente possui dupla residência fiscal, há que se aplicar os
termos da Convenção para afastar a tributação em duplicidade.
Pois bem, ao apresentar a Declaração de Ajuste Anual, o recorrente informou
possuir residência no Brasil. Além disso, facilmente se constata que ele possui vários imóveis no
país e aufere, aqui, rendimentos de atividade rural desempenhada em várias fazendas de sua
propriedade no Brasil, ficando evidente, pelos elementos dos autos, que é neste país que estão
seus interesses vitais. Assim, como muito bem andou o acórdão recorrido, deve-se aplicar o
disposto no art. 4o, item a, segundo o qual a residência é determinada pelo local em que o
contribuinte possua mais estreitas relações pessoais e econômicas (centro de interesses vitais) 4.
Desse modo, os rendimentos recebidos por conta e ordem da empresa da empresa Zagope
deveriam ter sido declarados ao Fisco brasileiro e devidamente submetidos à tributação pátria.
Em seu favor, o recorrente poderia ter comprovado haver submetido o mesmo
rendimento à tributação em Portugal e, assim, nos termos Artigo 23o da Convenção, compensar-
se do tributo eventualmente pago lá. Porém, o recorrente não fez prova alguma de que o mesmo
rendimento foi tributado naquele país.

3 Art. 3o Considera-se não-residente no Brasil, a pessoa física:
I - que não resida no Brasil em caráter permanente e não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 2o;
II - que se retire em caráter permanente do território nacional, na data da saída, ressalvado o disposto no inciso V do
art. 2o;

4 2. Quando, por virtude do disposto no no 1, uma pessoa singular ou física for residente de ambos os Estados
Contratantes, a situação será resolvida do seguinte modo:
a) será considerada como residente apenas no Estado em que tenha uma habitação permanente à sua disposição. Se
tiver uma habitação permanente à sua disposição em ambos os Estados, será considerada residente do Estado com o
qual sejam mais estreitas as suas relações pessoais e econômicas (centro de interesses vitais).
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.136 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720100/2014-98

Voto, pois, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Redator designado

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital